Tribunal: TJDFT
Processo: 0007892-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0007892-58.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por CARLOS DANIEL ALVES (réu) contra a sentença (ID 16786661 - Págs. 2/8) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal-DF, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, no regime inicial aberto, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Petição juntada pelo Núcleo de Práticas do UNIPLAN/DF (ID 18987118 - Pág. 1) noticiando que não está mais atuando na área penal e em razão disso, requer a nomeação de outro NPJ ou mesmo da Defensoria Pública do Distrito Federal a fim de atuar na defesa dos interesses do réu, ou ainda, intimá-lo a fim de que nomeie novo patrono para sua defesa. Requer ainda, a exclusão do NPJ do UNIPLAN dos cadastros do processo em questão. É o relatório. NOMEIO A DEFENSORIA PÚBLICA para que assuma a defesa do apelante/réu. Intimem-se e proceda-se aos respectivos registros. Brasília-DF, 27 de agosto de 2020 13:30:55. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator